Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA NÃO LANÇADA PELA AUTORA. FALSIFICAÇÃO CERTIFICADA POR PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. NULIDADE VERIFICADA. FALTA DE CONSENSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO RECONHECIDO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. INSUBSISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL. COMPRAS REALIZADAS PELA AUTORA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO A ELA CEDIDO EM DECORRÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO ILICITAMENTE CONCLUÍDA, CONQUANTO VÁLIDAS AS TRATATIVAS INICIAIS. DESPESAS PESSOAIS A SEREM NECESSARIAMENTE ABATIDAS DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. 3.1. Hipótese na qual a perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura da autora e a consequente fraude na contratação.
4. Em razão da nulidade verificada, impossível a manutenção do contrato escrito, porquanto inexistente o elemento de existência do negócio jurídico, qual seja, a manifestação de vontade. Do mesmo modo, inviável a subsistência do contrato verbal, pois, em decorrência da nulidade, não houve a fixação dos termos da contratação, como taxa de juros e/ou duração das parcelas.
5. Uma vez evidenciado que a consumidora se utilizou do cartão para a realização de compras pessoais, necessário que o valor das compras seja abatido do montante a ser restituído pelo banco apelante, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. 5.1. O fato de a consumidora ter utilizado o cartão para compras pessoais não leva à manutenção do negócio com o qual não anuiu, mas somente impõe o desconto dos valores no cômputo do total a receber.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários.